Tribunal: TJSP
Processo: 1006346-62.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CONCLUSÃO DA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – RECURSO PROTELATÓRIO.
– A indenização deve correspondente, estritamente, com a sequela apurada (Súmula 474, do STJ) – inviável a fixação se o laudo pericial concluiu que não houve incapacidade permanente.
- Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CONCLUSÃO DA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – RECURSO PROTELATÓRIO.
– A indenização deve correspondente, estritamente, com a sequela apurada (Súmula 474, do STJ) – inviável a fixação se o laudo pericial concluiu que não houve incapacidade permanente.
- Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075563
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006346-62.2015.8.26.0506, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante SIDNEI
BACADINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA MUTUAL DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006346-62.2015.8.26.0506
VOTO 27317
APELANTE: SIDNEI BACADINI
APELADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
COMARCA: SERTÃOZINHO 2a VARA CÍVEL
ASSUNTO: SEGURO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA
EMENTA
APELAÇÃO
SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
CONCLUSÃO
DA
PERÍCIA

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE RECURSO PROTELATÓRIO.
A indenização deve correspondente, estritamente, com a
sequela apurada (Súmula 474, do STJ) inviável a fixação se
o laudo pericial concluiu que não houve incapacidade
permanente.
- Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 120/122,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido. Diante da sucumbência, condenou o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que a perícia médica atestou que não havia
incapacidade para o trabalho, em decorrência do acidente relatado.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que a doença teve origem no acidente de trânsito, já que relata
transtornos mentais.
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo respectivo
(parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006346-62.2015.8.26.0506
VOTO 27317
O recurso é meramente protelatório, uma vez que os argumentos esposados nas
razões recursais encontram obstáculo na lei ou em sedimentada Jurisprudência, inclusive
vinculante em sede de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade e recurso repetitivo.
No mais, como bem delineado pelo ilustre Magistrado, a perícia realizada concluiu
que não há incapacidade permanente. Despropositado, em suma, supor a indenização.
Ignorar o critério objetivo da perícia médica e da Tabela da SUSEP importaria em
ausência de parâmetros, despropositado distribuir a verba segundo o critério subjetivo do autor de
necessidade. Aliás, os recentes julgamentos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.4.627
e do ARE 704.520, pelo Supremo Tribunal Federal, determinaram não apenas a
constitucionalidade da Lei n. 11.482, de 2007, mas, principalmente, esclareceram de forma erga
omes e vinculante no Poder Judiciário a natureza das verbas discutidas.
Para tanto, destaco excerto do voto do Ministro Luiz Fux:
“As regras atendem aos ideais de justiça e ao princípio da isonomia
e proporcionalidade, não apresentando valores irrisórios de indenização” (STF, ADI
4.627, j. 23.10.2014).
A quantia indenizatória, portanto, deve ser fixada de acordo com o grau e
extensão da invalidez, de acordo com os percentuais proporcionalmente estabelecidos na Lei n.
6.194, de 1974 (cf. AgRg. no AREsp. n. 20.628, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.11.2011). Neste
aspecto, a Tabela da SUSEP encontra-se prevista expressamente na Lei que rege o seguro
obrigatório, inadmissível supor sua inaplicabilidade (art. 97, da Constituição Federal).
No caso dos autos, a perícia realizada concluiu que não houve incapacidade
permanente. Transcrevo:
1.
Não foi apresentado documento médico que ateste a correlação de doença com
o trauma informado. Os transtornos psiquiátricos listados acima ocorrem sem
dependência de lesões estruturais anatômicas. A insuficiência cardíaca também
não guarda relação com possível trauma sofrido. A queixa do periciando é de
perda de força do lado esquerdo do corpo, relatando que teria ocorrido após o
traumatismo craniano. Não há documento médico relacionando essa queixa. Não

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006346-62.2015.8.26.0506
VOTO 27317
apresenta sequela ou invalidez que possa ser atribuída ao acidente relatado.
Não apresenta incapacidade para o trabalho como consequência do acidente
relatado, não sendo excluída a possibilidade de incapacidade secundária a
doença (insuficiência cardíaca). (fls. 96/97).
Quanto às verbas de sucumbência, tendo o autor decaído da totalidade do seu
pedido, deve arcar o ônus.
Destarte, a r. sentença da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC, passo a majorar a verba honorária para
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora